Tribunal: TJSP
Processo: 1005029-54.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Ação declaratória com pedido de restituição de valores – Plano de saúde – Plano de saúde firmado em 2003 – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244 – RJ, que tramitou pelo rito dos repetitivos – Aumento do valor da mensalidade por mudança de faixa etária – Aplicabilidade do Tema 952 do C. STJ aos planos coletivos

Ementa:
Ação declaratória com pedido de restituição de valores – Plano de saúde – Plano de saúde firmado em 2003 – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244 – RJ, que tramitou pelo rito dos repetitivos – Aumento do valor da mensalidade por mudança de faixa etária – Aplicabilidade do Tema 952 do C. STJ aos planos coletivos – A variação de valor na contraprestação pecuniária não poderá atingir o usuário com mais de 60 (sessenta) anos de idade, que participa de um plano ou seguro há mais de 10 (dez) anos, conforme estabelecido na Lei no 9.656/98 – Tema 1.016 do C. STJ – Incidência da RN n° 63/2003 da ANS – Abusividade verificada – Repetição do indébito que deverá ser feita de forma simples com incidência de correção monetária desde os desembolsos e juros de mora desde a citação - Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.